Tribunal: TJDFT
Processo: 0732781-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0732781-28.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ENZO GABRIEL DE ALMEIDA ALVES SANTOS D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida no cumprimento de sentença 0721861-65.2019.8.07.0001 (2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de desconstituição da decisão que determinou a implementação de pensionamento, sob a fundamentação de que se trataria de “termo inicial em data futura”. Eis o teor da decisão ora revista: Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, todavia, não merecem acolhimento. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas. O Distrito Federal foi condenado em 4 (quatro) obrigações distintas: a) danos materiais; (b) pensão vitalícia, com data futura fixada; c) fornecimento de medicamentos e exames necessários ao tratamento da criança. d) danos morais. Desta feita tais valores indenizatórios também têm caráter alimentar, não apenas o pensionamento, sendo passíveis de adiantamento. Além disso, a partir da entrada em vigor da EC 114/21, existem quatro filas em ordem decrescente de preferência: 1. créditos superpreferenciais: alimentares de idosos, portadores de doenças graves e deficientes até 3 vezes o valor da RPV; 2. créditos preferenciais alimentares até 3 vezes o valor da RPV; 3. créditos preferenciais alimentares acima desses valores; 4. demais créditos (art. 107-A, §8o, do ADCT). A irresignação para modificação da decisão exige recurso próprio e adequado. Rejeito os aclaratórios. Intimem-se. Preparo recursal não recolhido (isenção legal). É o breve relato. O prazo recursal, por constituir pressuposto objetivo ou extrínseco do recurso, deve ser observado por ocasião da sua interposição, sob pena de não conhecimento. Preliminarmente, em observância à ordem cronológica dos relevantes atos processuais analisados na origem, constata-se que: (a) em 09.11.2023, teria sido proferida decisão que teria acolhido o parecer do Ministério Público e deferido “o pedido de adiantamento de superpreferência constitucional, visto que Enzo é pessoa com deficiência (nos termos da Lei no 13.146, de 06/07/2015)” (id 177731850); (b) em 10.11.2023, após documentação apresentada pelo exequente, o e. Juízo de origem teria concedido “o prazo de 10 (dez) dias ao Distrito Federal para implementar o pensionamento” (id 177893174); (c) contra as respectivas decisões não advieram recursos; (d) em 29.1o.2024, teria sido concedido o prazo derradeiro de 10 (dez) dias ao Distrito Federal para efetuar o pensionamento conforme determinado à decisão de id 177731850 (id 184956964); (e) contra esse despacho o Distrito Federal opôs aclaratórios, os quais foram rejeitados (id 200340310); (f) contra essa decisão foi interposto o presente agravo de instrumento. O prazo para interposição do recurso se inicia a partir da publicação da primeira decisão que teria deferido “o pedido de adiantamento de superpreferência constitucional” (id 177731850) e não daquela que apenas teria concedido o derradeiro prazo para cumprimento de decisão para implementar o pensionamento (id 184956964). O presente agravo de instrumento foi interposto em 07 de agosto de 2024. Assim, constata-se que o agravo de instrumento teria sido interposto fora do prazo legal, uma vez que a causa de pedir recursal (a superpreferência “é aplicável aos eventuais precatórios expedidos, estabelecendo-se prioridade de pagamento”) consistiria em matéria preclusa, pois não impugnada a tempo e modo (Código de Processo Civil, art. 1.070). Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedente desta 2a Turma Cível: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição dos recursos próprios. A não interposição, no prazo, de recurso próprio apto a atacar a decisão recorrida determina o reconhecimento da preclusão, o que impede a prática de outro ato com o mesmo objetivo em momento posterior. 2. Mostra-se intempestivo o agravo de instrumento que pretende a reforma de decisão anterior, a qual não foi objeto de recurso, mas somente de pedido de reconsideração. 3. Agravo interno desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Acórdão 1423105, DJE: 24/5/2022) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da sua intempestividade. 2. Segundo o art. 932, III, do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal para impugnar decisão acobertada pela preclusão e tampouco é possível a interposição de agravo de instrumento em face da decisão denegatória daquele pedido, porquanto apenas ratifica entendimento anterior. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA Acórdão 1440026, DJE: 8/8/2022) Diante do exposto, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, em razão da sua intempestividade (Código de Processo Civil, art. 932, III c/c Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, III). Não conheço do agravo de instrumento. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de agosto de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator